Tribunal: TJDFT
Processo: 0720016-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REITERAÇÃO DO PEDIDO.DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. ART. 286, II, CPC. ART. 145, II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO NÃO PROVIDO.
1. A demanda na qual suscitado o presente conflito é reiteração da ação anterior na qual foi arquivada, por inércia.
2. Segundo o disposto no art. 286, II do Código de Processo Civil, "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda", norma também prevista no art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria desta egrégia Corte.
3. O arquivamento dos autos por meio de despacho, em vez de sentença extintiva, não obsta o reconhecimento de que há prevenção do Juízo que recebeu a ação originária para o processamento e julgamento da segunda demanda, sob pena de afronta do Juízo natural.
4. Conflito conhecido e não provido, para declarar competente o Juízo suscitante.